Tribunal: CARF
Processo: 19647.021960/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021960/2008-00
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAÇ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez que a contribuinte desistiu de seu recurso voluntário, descabe o seu
conhecimento.
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão da Súmula Carf no 103, não conhecer do recurso voluntário interposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021960/2008-00
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

por Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco, conhecer parcialmente do recurso
interposto pela responsável solidária Usivale Indústria e Comércio Ltda., não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário da contribuinte (fls. 3198-3210) em que sustenta,
em síntese:
a) Descabe a cobrança de juros com base na Taxa Selic;
b) A multa aplicada tem caráter confiscatório, ofendendo o art. 150, IV, da
CF;
c) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter empresarial e nexo
relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional; e
d) Não há amparo normativo para enquadrar a recorrente como empresa que
desenvolve atividade econômico com riscos graves de acidentes do
trabalho, uma vez que a especificidade dos serviços prestados pela
empresa, além dos investimentos em prevenção de acidentes, afasta a
possibilidade de enquadramento na alíquota máxima da contribuição.
Tendo em vista que os trabalhadores não estariam sujeitos a exposição a
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos, requer-se a realização de
perícia técnica voltada a comprovar que o enquadramento correto é de
riscos leves de acidentes de trabalho. O risco para definição da alíquota
aplicável deve ser calculado por estabelecimento da empresa, conforme a
jurisprudência do STJ. Em que pese a falta de regulamentação do art. 10
da Lei no 10.666/2003, os investimentos acima referidos impõe a redução
da alíquota do SAT pela metade.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 3210.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atas de assembleias e
reuniões da recorrente (fls. 3211-3226); ii) Documentos pessoais (fls. 3227 e 3228); iii) Cópia de
documentos do auto de infração (fls. 3229-3292).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.204.919-2 (fls. 10-2751) que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias, em
face de Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco (CPF/CNPJ no 10.842.672/0001-
06) e demais sujeitos passivos solidários elencados à fl. 11, referente a fatos geradores ocorridos
no período de 12/2002 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 5.119.870,04 (cinco
milhões cento e dezenove mil oitocentos e setenta reais e quatro centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 23/12/2008 (fl. 10).
Conforme menciona o Relatório Fiscal (fls. 450-472), a fiscalização identificou a
existência de grupo econômico entre a contribuinte e os sujeitos passivos solidários indicados na
planilha de fl. 11:
a) Foram firmados arrendamentos de unidades industriais e engenhos de
cana-de-açúcar da contribuinte para as empresas Zihuatanejo do Brasil
Açúcar e Álcool LTDA e Usivale Indústria e Comércio LTDA, mantendo
a administração dos negócios concentrada em pessoas ligadas à
arrendadora. Com isso, seria possível dar continuidade às atividades com a
oportunidade de obter financiamentos, CNDs, etc. Destaca-se que o
passivo da contribuinte já era muito superior à sua capacidade de
adimplemento ao tempo da celebração dos contratos. Assim, os referidos
arrendamentos foram firmados com o objetivo de dar novo fôlego ao
negócio através das empresas com situação financeira mais favorável;
b) Os sócios da contribuinte fazem parte da composição de outras empresas
que integram o grupo econômico de fato, conforme se verifica nas às fls.
452-456. O Sr. João José da Cunha foi o responsável pelas declarações
prestadas à RFB no ano calendário de 2005 da contribuinte e das empresas
Zihuatenejo do Brasil, Destilaria Gameleira, Tuntum Agropecuária S.A. e
Agropalmas Agropecuária do Palmas S.A. Os sócios gerentes de empresas
do grupo destacados à fl. 456 já tiveram vínculo empregatício com o
Banco Mercantil S.A., o qual encontra-se em liquidação judicial. Verifica-
se, ainda, que os nomes e sobrenomes em comum indicam relações de
parentesco entre os sócios, diretores contadores, e ex-empregados de
empresas do grupo;
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

c) Em documentos obtidos junto à contribuinte, como processos trabalhistas,
comunicações internas e outros, foram identificadas menções à expressão
“Grupo Armando Monteiro”. A existência do Grupo Eduardo Queiroz
Monteiro também é relatada por diversos noticiários veiculados na rede
mundial de computadores. No canto superior das edições do Jornal Folha
de Pernambuco aparece em letras garrafais a indicação de que a empresa
editora pertence ao “Grupo EQM - Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”;
d) Houve diversos empréstimos entre empresas coligadas e a controladora
como detalhado às fls. 457 a 460. Identificou-se também movimentações
financeiras que indicam que a empresa Kelbe Participações LTDA atuava
como se fosse uma extensão do caixa da contribuinte, com milhares de
lançamentos contábeis nas contas analisadas - o que ficaria ainda mais
evidente ao se contatar que a Kelbe não possui quadro de empregados
necessário para a prestação dos serviços alegados pela contribuinte;
e) As movimentações financeiras registradas entre as empresas coligadas e a
contribuinte são muito superiores às receitas auferidas com o
arrendamento dos parques industrias e imóveis rurais, conforme
demonstrativos de fls. 457 a 460;
f) A contribuinte e todas as empresas incluídas como responsáveis tributárias
atuam no mesmo ramo de produção e comercialização de açúcar e álcool;
g) Tendo em vista as circunstâncias acima elencadas, configura-se o citado
grupo econômico nos termos do art. 748 da IN MPS/SRP no 3 de
14/07/2005, cabendo o reconhecimento da responsabilidade solidária de
todos os integrantes conforme o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 e o Decreto
no 612/92; e
h) Caso não seja acatada a responsabilidade solidária de todos as empresas
integrantes do grupo econômico, entende-se que deve ser reconhecida, ao
menos, a responsabilidade das empresas Zihuatanejo do Brasil e Usivale
Indústria e Comércio em relação à contribuinte em razão da incidência do
art. 133, I e II, do CTN e do previsto pelo art. 229 da Lei no 6.404/76,
configurando-se a sucessão empresarial.
O mesmo documento descreve os fatos que deram origem ao lançamento da
seguinte forma:
5. DO OBJETO DO LANÇAMENTO
Este Auto de Infração lavrado para a constituição de créditos previdenciários é
composto dos seguintes levantamentos:
[Planilha de fl. 464]
Os levantamentos são utilizados apenas para fins de separação dos diversos fatos
geradores de contribuições apurados no curso da ação fiscal, possibilitando uma melhor
visualização e explicitação nos relatórios, das respectivas bases de cálculo, dos
recolhimentos anteriormente efetuados pelo contribuinte e considerados pela
fiscalização e da forma de cálculo das contribuições incluídas neste Auto.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

6.1 RECEITA PRODUCAO RURAL - RPR
Este levantamento refere-se à contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural (cana de açúcar), escriturada nas contas no
3110360009, 31201020002, 31102040001, 31201020021, 31101020006, 31101010006,
31101040001. Tais valores não foram declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência SOical - GFIP, conforme quadro demonstrativo a seguir:
[Planilhas de fl. 465]
Pela falta de descumprimento de obrigações acessórias, ao deixar de declarar os fatos
geradores de contribuições previdenciárias na GFIP, consoante o que estabelece a Lei
8.212, de 24.07.1991, art. 32, IV e § 3, acrescentados pela Lei 9.528, de 10/12/1997, e
alterações introduzidas pela MP 449, de 03/12/2008, será também lavrado o Auto de
Infração no 37.204.927-3.
6.2 PAGAMENTO PRÓ-LABORE - PPR
Pagamento de pró labroe escriturado nas contas 91101050013, 91202010005,
91202019999. Os valores lançados neste levantamento não foram declarados na GFIP.
Nos dias 10/06/2008 e 03/07/2008 a empresa foi regularmente intimada, através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, para que apresentasse
os documentos que ensejaram os lançamentos contábeis nas contas supramencionadas.
No entanto, na data aprazada, a fiscalizada não os apresentou, prejudicando, dessa
forma, a identificação dos segurados remunerados através de pró-labore.
6.3 PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Os fatos geradores de contribuição previdenciária relativos aos pagamentos realizados a
contribuintes individuais foram lançados em dois levantamentos, PAGTO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PCI e CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 2 - CI2, no
primeiro foram lançados os valores pagos cujos segurados foi possível identificar e no
segundo os segurados não identificados. Os segurados não foram identificação pela falta
de apresentação dos documentos solicitados através de TIAD citados no item anterior.
Os valores em questão foram escriturados nas contas abaixo:
[Planilha de fl. 466]
6.4 PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS
Os fatos geradores de contribuição previdenciária relativos aos pagamentos de fretes e
carretos, realizados a contribuintes individuais foram lançados em dois levantamentos,
PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS - PFC e FRETES E CARRETOS 2 - FC2,
no primeiro foram lançados os valores pagos cujos segurados foi possível identificar e
no segundo os valores sem a identificação dos segurados. Os segurados não foram
identificação pela falta de apresentação de todos os documentos solicitados, através de
TIAD citados no item 6.2. Os pagamentos efetuados foram escriturados nas contas
abaixo:
[Planilha de fl. 467]
6.5 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
No exame da contabilidade foi identificado pagamentos a contribuintes individuais,
escriturado na conta no 91101059999 - OUTRA DESPESAS COM PESSOAL. Os
pagamentos realizados aos segurados contribuintes individuais identificados foram
lançados no levantamento, OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - ODP, os não
identificados foram lançados no levantamento, DESPESAS PESSOAL 2 - DP2. Os
segurados não foram identificação pela falta de apresentação dos documentos
solicitados através de TIAD citados no item 6.2.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

6.6 SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA-SAJ
Nos dias 03/07/2008 e 01/09/2008 foram lavrados TIAD, solicitando os documentos
contábeis que ensejaram lançamentos na conta no 91202010004 - SERVIÇOS DE
ASSESSORIA JURÍDICA como a empresa sob procedimento fiscal não os apresentou,
prejudicou a identificação dos segurados contribuintes individuais que perceberam tais
pagamentos.
Os lançamentos contábeis, citados nos itens 6.2 a 6.6, extraídos dos arquivos digitais
fornecidos pela fiscalizada estão inseridos nas planilhas: ANEXO 1 (pagamentos a
contribuintes individuais com identificação dos segurados, auxilio enfermidade,
assistência médica e PAT), ANEXO 2 (pagamentos a contribuintes individuais sem a
identificação dos segurados), ANEXO 3 (serviços de fretes e carretos com a
identificação dos segurados, conforme o histórico dos lançamentos contábeis, bem
como os que não foram possíveis as identificações), ANEXO 4 (elaborada de acordo
com os documentos que ensejaram os lançamentos contábeis apresentados).
Assim como não inserir os segundos em folha de pagamento, segundo preceitua o Art.
32, I, da Lei 8.212/91, combinando com o Art. 225, I, parágrafo 9- do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, serão também lavrados
respectivamente os Autos n9 37.204.920-6 e 37.204.923-0.
Em decorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, relatado ao longo
deste relatório, não terem sido declarados em GFIP, conforme estabelece a Lei 8.212, de
24.07.1991, art. 32, IV e § 3, acrescentados pela Lei 9.528, de 10/12/1997, e alterações
introduzidas pela MP 449, de 03/12/2008, será também lavrado o Auto n9 37.204.927-
3.
Por derradeiro, a autuada deixo de apresentar os Livros Diários dos exercícios de 2005 e
2006, apesar de ter sido solicitados através da lavratura do Termo de Início da Ação
Fiscal em 11/02/2008 e reiterado através dos TIAD emitidos nos dias 12/05/2008,
21/05/2008 e 01/09/2008, sendo lavrado em razão desta conduta o Auto no 37.204.921 -
4.
Considerando que os fatos relatados nos itens 6.1 a 6.7 configuram, EM TESE, crime de
sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A, inciso I e III da Lei
9.983, de 14/07/2000, portanto, serão estes fatos objeto de Representação Fiscal para
Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo 1 - Atas de
reuniões de assembleias da contribuinte (fls. 129-176); ii) Mandados de procedimento fiscal (fls.
177 e 178); iii) Termo de início de ação fiscal e demais intimações à contribuinte e seus anexos
(fls. 179-184, 188, 425, 428-432, 438-440, 445, 446, 448, 2165-2167 e 2711-2719); iv) Planilha
de lançamentos contábeis extraídos de arquivos digitais (fls. 185-187, 189-424, 441-444, 447 e
449); v) Planilhas de composição das contas de custos a apropriar, tesouraria escritório Recife
(fls. 426 e 427); vi) Comparativo da folha de pagamento e GFIP (fls. 433-437); vii) Planilhas dos
Anexo 1 (473-656), Anexo 2 (fls. 657-668), Anexo 3 (fls. 669-829) e Anexo 4 (fls. 830-1052) do
Relatório Fiscal; viii) Anexo 2 - Documentos contábeis e recibos de entrega de arquivos digitais
(fls. 1053-1171); ix) Anexo 3 - Amostragem dos resumos das folhas de pagamentos, resumo
mensal GFP extraído CNIS, recibos e planilhas de valores pagos a segurados (fls. 1172-2164); x)
Declarações (fls. 2168-2171); xi) Anexo 6 - Elementos de prova que serviram para configuração
do Grupo EQM (fls. 2172-2703); xii) Anexo 7 - Endereço dos representantes legais, conforme
consulta base CPF (fls. 2704-2710); xiii) Termos de sujeição passiva solidária (fls. 2720-2735),
avisos de recebimento correspondentes (fls. 2736-2748) e edital de intimação (fls. 2749-2751).
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

O contribuinte apresentou impugnação em 23/01/2009 (fls. 2755-2782) alegando
que:
a) Não há amparo normativo para enquadrar a impugnante como empresa que
desenvolve atividade econômico com riscos graves de acidentes do
trabalho, uma vez que a especificidade dos serviços prestados pela
empresa, além dos investimentos em prevenção de acidentes, afasta a
possibilidade de enquadramento na alíquota máxima da contribuição.
Tendo em vista que os trabalhadores não estariam sujeitos a exposição a
agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos, requer-se a realização de
perícia técnica voltada a comprovar que o enquadramento correto é de
riscos leves de acidentes de trabalho. O risco para definição da alíquota
aplicável deve ser calculado por estabelecimento da empresa, conforme a
jurisprudência do STJ. Em que pese a falta de regulamentação do art. 10
da Lei no 10.666/2003, os investimentos acima referidos impõe a redução
da alíquota do SAT pela metade;
b) Descabe a cobrança de juros com base na Taxa Selic, bem como é
inconstitucional a sua aplicação;
c) O auto de infração não especificou o prazo a ser observado para a
interposição de recurso administrativo, violando assim o art. 2o, I, e 56, §§
1o e 2o, da Lei no 9.784/99, que também se aplica ao presente caso tendo
em vista o caráter subsidiário do referido diploma. O vício formal em
questão impõe a invalidação do lançamento;
d) A multa aplicada possui caráter confiscatório;
e) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter empresarial e nexo
relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 2781 e 2782.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral da impugnante (fl. 2783); ii) Atas de assembleias e reuniões da
impugnante (fls. 2784-2801); iii) Documentos pessoais (fl. 2802).
A Editora Folha de Pernambuco apresentou impugnação em 02/02/2009 (fls. 2805
e 2806), informando que ratifica integralmente as razões de fato e de direito da defesa da
contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da impugnante (fls. 2808-2818); ii) Comprovante de inscrição e situação
cadastral da impugnante (fl. 2819); iii) Documentos pessoais (fls. 2820 e 2821).
A Destilaria Gameleira S.A. apresentou impugnação em 04/02/2009 (fls. 2824-
2826), informando que ratifica integralmente as razões de fato e de direito da defesa da
contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atas de
assembleias e reuniões da impugnante (fls. 2827-2835); ii) Documentos pessoais (fl. 2836); e iii)
Comprovante de inscrição e de situação cadastral da impugnante (fl. 2837).
A Usivale Indústria e Comércio LTDA apresentou impugnação em 03/02/2009
(fls. 2853-2858), pela qual alegou o seguinte:
a) A empresa atua no ramo de produção e comercialização de açúcar, álcool e
seus subprodutos, bem como a exploração e produção agrícola em geral.
Não possui qualquer relação societária com a contribuinte, sendo que
nunca tiveram administração compartilhada ou unificada;
b) A única relação jurídica entre as empresas restringe-se aos contratos de
arrendamento celebrados em 01/10/2001 e 21/09/2005. Tais negócios
referem-se a imóveis rurais, fundos agrícolas e bens móveis, os quais
possibilitaram a exploração da indústria, produção e comércio dos seus
produtos, em regime de exclusiva e independente administração e
gerência, o que inclusive consta do item 2.5 do contrato de 01/10/2001.
Todos os contratos foram devidamente registrados; e
c) Não se verifica qualquer dos requisitos presentes no Código Civil ou na
Lei de Sociedades Anônimas para a identificação de grupo econômico e,
tendo em vista que os contratos de arrendamento configuram mera
integração vertical voltada à produção, não resta configurada a sucessão
empresarial apontada pela fiscalização.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 2858.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos
e alterações contratuais da impugnante (fls. 2859-2871); ii) Contratos de arrendamentos de
imóveis rurais e seus registros (fls. 2872-2901); iii) Cópias de documentos do autos de infração
(fls. 2902-3022); iv) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 3023); e v)
Documentos pessoais (fl. 3024).
A Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool apresentou impugnação em 04/02/2009
(fls. 3030 e 3031), informando que ratifica integralmente as razões de fato e de direito da defesa
da contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

pessoais (fls. 3032 e 3033); ii) Atas de assembleias e reuniões da impugnante (fl. 3034-3043); e
iii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral da impugnante (fl. 3044).
A Kelbe Participações LTDA apresentou impugnação em 04/02/2009 (fls. 3055 e
3056), informando que ratifica integralmente as razões de fato e de direito da defesa da
contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da impugnante (fls. 3057-3061); ii) Comprovante de inscrição e de
situação cadastral da impugnante (fl. 3062); e iii) Documentos pessoais (fl. 3063).
A Companhia Agro Pecuária Vale do Ribeirão apresentou impugnação em
16/02/2009 (fls. 3067 e 3068), informando que ratifica integralmente as razões de fato e de
direito da defesa da contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i)
Cópia de documentos do auto de infração (fls. 3069-3077); ii) Documentos pessoais (fl. 3078); e
iii) Atas de assembleias e reuniões da impugnante (fl. 3079-3086)
A Agropalmas Agropecuária do Palma S/A, apresentou impugnação em
06/04/2009 (fls. 3092 e 3093, 3105-3109), informando que ratifica integralmente as razões de
fato e de direito da defesa da contribuinte. A impugnação veio acompanhada dos seguintes
documentos: i) Atas de assembleias e reuniões da impugnante (fls. 3094-3098, 3111-3115); ii)
Documentos pessoais (fl. 3099 e 3116); e iii) Procuração (fl. 3110).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-27.729, de 01 de outubro de 2009 (fls. 3155-3149), negou provimento às
impugnações, mantendo em parte a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DECADÊNCIA PARCIAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve
pagamento antecipado. Nesses termos, importa reconhecer, de ofício, que parte das
competências do, crédito foi alcançada pela decadência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar argüições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT/RAT.
GRAU
DE
RISCO.
REGULAMENTAÇÃO.
O grau de risco da empresa é estabelecido de acordo com o enquadramento da sua
atividade econômica preponderante, conforme dispõe o Regulamento da Previdência
Social (RPS). Não há norma que permita a redução da alíquota no período do débito.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei de custeio da Previdenciária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela legislação,
não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso, já que esta
informação não é obrigatória e sua ausência não causou qualquer prejuízo ao Autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

Ressalte-se que houve a exclusão de ofício dos valores referentes às competências
de 12/2002 a 04/2004, nos termos do art. 156, V, do CTN, como se constata pelo Discriminativo
Analítico do Débito Retificado - DADR (fls. 3150-3190). Por essa razão, foi interposto recurso
de ofício nos termos da fl. 3136.
Houve posteriormente a desistência do recurso da contribuinte nos termos das fls.
3293 e 3294. A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópias de
documentos do autos de infração (fls. 3295-3348); ii) Atas de assembleias e reuniões da
recorrente (fls. 3349-3333); e iii) Documentos pessoais (fl. 3334).
O débito foi incluído em programa de parcelamento, conforme fls. 3335-3367.
Houve a inscrição do débito em dívida ativa (fls. 3360-3362), o que foi seguido de despacho da
PGFN (fls. 3363 e 3364) constatando a falta dos volumes 8 e 9 do processo administrativo, a
ausência de intimação dos corresponsáveis solidários a respeito da decisão da DRJ e a falta de
submissão ao CARF do recurso de ofício. Por essas razões, determinou o retorno dos autos à fase
administrativa e encaminhamento para sanar as citadas irregularidades.
Foram expedidas e cumpridas novas intimações (fls. 3425-3460), inclusive por
meio de editais. Posteriormente, foram juntados aos autos os volumes 8 e 9 do processo
administrativo (fls. 3461-3857).
A Usivale Indústria e Comércio LTDA interpôs recurso voluntário em
07/06/2019, conforme fls. 3860-3873, pelo qual alega que:
a) É indevida a atribuição de responsabilidade solidária à recorrente em
decorrência de suposta formação de grupo econômico de fato. Isso porque
a fiscalização não comprovou o controle da contribuinte sobre as demais
empresas e, no caso da recorrente, seu único vínculo com a Companhia
Geral de Melhoramentos em Pernambuco foram os 3 contratos de
arrendamento devidamente registrados e já apresentados nos autos. A
atribuição de responsabilidade solidária do presente caso está fundada na
inconstitucional aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 - a
solidariedade poderia fundar-se tão somente em dispositivo de Lei
Complementar, qual seja, o art. 124 do CTN, que claramente não se aplica
ao caso em tela pois não restou demonstrado o interesse comum de ambas
as empresas no situação que constitui o fato gerador das contribuições
exigidas;
b) Os contratos de arrendamento firmados entre a recorrente e a contribuinte
não configuram aquisição de fundo de comércio que justifique a sucessão
empresarial. A pretensão da fiscalização equivale à atribuir ao comando do
art. 133 do CTN interpretação analógica ampliativa em desfavor do
contribuinte (pois os contratos de arrendamento não implicam
transferência de propriedade que ocorre com a compra e venda), o que não
se pode admitir;
Formulou pedidos nos termos da fl. 3873. O recurso veio acompanhado dos
seguintes documentos: i) Atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente (fls. 3874-
3891); ii) Contratos de arrendamentos e registros correspondentes (fls. 3892-3921).
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

A informação fiscal de fl. 3923 certifica que não foram interpostos recursos
voluntários pelos demais sujeitos passivos solidários, tornando assim o crédito definitivo em
relação a eles.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 04 de janeiro de 2010 em relação à
contribuinte (fl. 3195), e o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 01 de fevereiro de 2010
(fls. 3198-3210). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo.
Entretanto, conforme informado no relatório, houve desistência em relação a esse
recurso para possibilitar a adesão ao programa de parcelamento. Por esse motivo, deixo de
conhecer do recurso voluntário em questão.
A intimação referente à Usivale Indústria e Comércio LTDA se deu em 10 de
maio de 2019, e o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de junho de 2019. A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das matérias atinentes à suposta inconstitucionalidade de Lei
Tributária, em respeito à Súmula CARF no 2.
Sobre o recurso de ofício interposto pela DRJ, note-se que o seu conhecimento
deve seguir o disposto na Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Tendo em vista que o crédito exonerado não superou o limite de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), indicado pela Portaria MF no 2/2023, deixo de conhecer
do recurso de ofício.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do grupo econômico e da responsabilidade solidária.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

Entende a recorrente que descabe a sua responsabilidade solidária pelos créditos
ora cobrados, uma vez que a fiscalização não teria demonstrado nem a existência de suposto
grupo econômico, nem que a Usivale era uma de suas integrantes. Além disso, assevera que não
há que se falar em aplicação do art. 124 do CTN, uma vez que não teve participação ou interesse
comum com a contribuinte na situação que ensejou o fato gerador das contribuições ora
cobradas.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Do grupo econômico
De início, importa reconhecer que, embora a sociedade BANCO MERCANTIL S/A
seja mencionada no relatório fiscal, não restou caracterizada sua participação no grupo
econômico. Esta sociedade também não foi cientificada do termo de sujeição passiva,
nem do lançamento, pelo que resta excluída do feito.
Consoante relata o Fisco, a constatação da existência do “Grupo EQM - Eduardo
Queiroz Monteiro” decorre das diversas situações de fato observadas nas relações entre
as empresas, as quais podem ser assim sintetizadas:
1. O Autuado possuía duas unidades industriais, distribuídas em duas filiais: Usina
Cucau (/0002) e Usina Laranjeiras (/0003). Em 05/2000, arrendou o parque industrial da
Usina Cucau à empresa Zihuatanejo do Brasil e, em 09/2000, arrendou o parque
industrial da Usina Laranjeiras à empresa Usivale Indústria e Comércio. As
arrendatárias passaram a desenvolver a mesma atividade desenvolvida pelo arrendante,
utilizando-se das mesmas instalações, maquinário e empregados;
2. A arrendante passou a ter como receita unicamente os valores recebidos a título de
arrendamento, valores estes inexpressivos em relação às receitas advindas das usinas
arrendadas;
3. Há pessoas em comum nos quadros societários e de empregados das diversas
sociedades, conforme demonstra o Fisco (fls. 430/434), ficando clara a gestão
compartilhada e participação na tomada de decisões, conforme quadro sintético:
[Planilha de fls. 3146 e 3147]
4. Foi realizada movimentação financeira de milhões de reais entre o Autuado e as
arrendatárias dos parques industriais, Zihuatanejo do Brasil e Usivale Indústria e
Comércio, em contas contábeis de adiantamento a clientes, obrigações intercompanhias
e empréstimos a coligadas e controladas, conforme demonstra o Fisco;
5. No exame dos registros contábeis da Companhia Geral de Melhoramentos, destaca-se
a movimentação de milhões de reais no grupo de conta denominado “empréstimos a
coligadas
e
controladas”
(2003
a
2004)
e
“crédito
com
empresas
ligada/coligada/controlada” (2005 a 2006), conforme demonstra, em contas para as
empresas: Cia Agropecuária Vale do Ribeirão, Destilaria Gameleira, Editora Folha de
Pernambuco e Kelbe Participações ltda;
6. No grupo de contas do ativo circulante “numerários administrados por terceiros” foi
identificado na conta n°. 11105010001-Kelbe participações LTDA, pagamentos e
recebimentos com se esta fosse a conta Caixa da empresa fiscalizada;
7. Não constam, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, empregados registrados na
suposta prestadora de serviços Kelbe participações LTDA.
Da operação de arrendamento (2641/3055), verifica-se que diversos sócios/diretores da
arrendante fazem parte do quadro societário ou de empregados das arrendatárias,
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

demonstrando a continuidade na gestão das atividades de todas as empresas envolvidas.
Frise-se que, através de suposto arrendamento, houve mudança do nome empresarial,
mantendo-se, contudo, a mesma atividade, no mesmo local, com os mesmos
empregados, máquinas e equipamentos e, principalmente, a mesma direção.
Veja-se, também, que antes do arrendamento o Autuado tinha faturamento anual de
milhões de reais. Com a operação, cedeu toda a estrutura produtiva (imóveis, culturas,
empregados, máquinas e equipamentos), passando a receber uma receita mínima a título
de arrendamento. Com isso, subtraiu uma enorme parcela de receita que poderia ser
utilizada para quitar seu passivo tributário.
Ademais, na sua contabilidade, o Autuado reconhece diversas empresas como
ligadas/coligada/controlada, criando contas contábeis específicas para essas empresas
ligadas, e efetuando operações de milhões de reais entre elas. Fica constatada, portanto,
a existência de operações que demonstram uma coordenação entre as empresas em
referência e que as mesmas pessoas exercem, direta ou indiretamente, a administração
dos negócios, ao contrário do que reclama o Autuado.
Diante dos sócios em comum e das operações devidamente registradas na contabilidade
do Autuado, fica evidente a formação do grupo econômico, como um conjunto de
pessoas jurídicas que têm interesses comuns, na medida em que o resultado de uma
interessa às demais.
Ressalte-se que, na relação de custeio, a caracterização do grupo econômico tem por
finalidade estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelas obrigações
previdenciárias, estabelecida no inciso IX, do art. 30 da Lei n°. 8.212/91, como modo de
garantir o financiamento da Seguridade Social e da sua rede proteção. Assim, não se
exige a demonstração formal de que as empresas são coligadas ou controladas, nos
termos do direito empresarial, conforme disciplina dos arts. 1.097/1.098 do Código
Civil ou do art. 243 da Lei n° 6.404/76 (Lei das S.A.).
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário, e
também do Direito do Trabalho, não é imprescindível a existência de uma empresa
líder, que exerça controle direto sobre as demais. Pelas operações financeiras registradas
nas contas contábeis do Autuado, em contas específicas para cada empresa coligada,
observa-se que há uma coordenação entre as empresas para a produção de bens e
serviços. Tal coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a
afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a
outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos
negócios.
Quanto ao fato de as empresas possuírem sedes sociais em endereços distintos, essa é
uma característica do grupo de empresas, visto que, “no grupo, cada filiada conserva a
sua personalidade jurídica e patrimônio próprios”.
Além disso, outros documentos concorrem para a constatação da existência de fato do
“Grupo EQM - Eduardo Queiroz Monteiro” :
• Em documentos das diversas sociedades (processos trabalhistas, comunicações
internas, etc) aparecem, em letras destacadas, a expressão “Grupo Armando Monteiro”,
antiga denominação do Grupo EQM, conforme documentos trazidos pela Fiscalização
(fls. 2029/2641);
• Foi possível constatar, em diversos noticiários veiculados na internet, a existência de
grupo econômico “Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”, conforme cópias extraídas de
diversos páginas eletrônicas pelo Fisco, em anexo (fls. 2618/2628);
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

• No canto superior direito das edições Jornal Folha de Pernambuco aparece em letras
garrafais a indicação de que a editora pertence ao -“Grupo EQM - Grupo Eduardo
Queiroz Monteiro” (recorte anexo, fl. 2640).
Especialmente quanto à empresa USIVALE, no seu quadro societário observa-se o
seguinte: o sócio Jorge Eduardo Monteiro Pontes, é também diretor da Cia Geral de
Melhoramento de Pernambuco; o sócio-gerente Alexandre José Monteiro Pontes, é
empregado da Cia Geral de Melhoramentos em Pernambuco; o contador Enilson Alves
dos
Santos, é diretor da Cia. Geral de Melhoramentos em Pernambuco. Além disso, na
contabilidade do Autuado há registros que reconhecem a empresa USIVALE como
coligada/controlada, com movimentação contábil de milhões de reais entre as duas
empresas:
[Planilha de fl. 3149]
Desse modo, caracterizada a existência de grupo econômico, em face do conjunto
probatório dos autos, resulta que as empresas pertencentes ao grupo são solidariamente
responsáveis pelas obrigações previdenciárias, como estabelece a Lei n°. 8.212/91:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Percebe-se que os argumentos contidos no recurso voluntário são, essencialmente,
os mesmos da impugnação administrativa das fls. 2853-2858. É importante lembrar que a
fiscalização não indicou tão somente semelhanças nos quadros societários das empresas como
indício de formação de grupo econômico. Ao contrário, como restou bem fundamentado na
decisão recorrida, a análise da contabilidade da recorrente demonstrou que o fluxo de entre a
Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco e as demais pessoas jurídicas é compatível
com a narrativa exposta no relatório fiscal.
Ademais, a participação da recorrente no grupo econômico restou devidamente
comprovada pelos referidos registros contábeis e, também, pela citada operação de arrendamento
na qual passou a beneficiar-se de todas as instalações, equipamentos e serviços prestados por
empregados da contribuinte por contraprestações muito inferiores ao faturamento decorrente da
produção agrícola e industrial, como restou apontado pela DRJ.
Note-se que o posicionamento atual da 2a Turma da CSRF é no sentido de que a
pertinência ao grupo econômico justifica a responsabilidade solidária sobre as contribuições
sociais previdenciárias conforme mencionado no relatório fiscal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA. A
imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestem serviço, sendo
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021960/2008-00

que eventual acerto para a transferência do ônus a terceiro não afeta sua
responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
AFASTADOS.
ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da
transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do
corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em vista decisão do Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
(Acórdão no 9202-009.656, de 28/07/2021, da 2a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
(Acórdão no 9202-010.131, de 23/11/2021, da 2a Turma da CSRF).

Isso posto, adoto os apontamentos acima como razões de decidir e afasto os
argumentos da recorrente. Veja-se que, em decorrência do reconhecimento da responsabilidade
solidária, restam prejudicados os demais argumentos aduzidos pela recorrente em relação à
responsabilidade prevista pelo art. 133 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício em razão da
Súmula Carf no 103, não conhecer do recurso voluntário interposto por Companhia Geral de
Melhoramentos em Pernambuco, conhecer parcialmente do recurso interposto pela responsável
solidária Usivale Indústria e Comércio Ltda., não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3939
DF CARF MF
Original